Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO COM ANTIBIÓTICO VENOSO E REPOSIÇÃO ENDOVENOSA DE SÓDIO. COBERTURA PELO PLANO. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA VIGENTE. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA (LEI N. 9.656/98, ART. 35-C, I e II). OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO. IMPOSIÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO CONTROVERSA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
2. A tutela provisória de urgência postulada sob a natureza de antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 300).
3. Conquanto evidenciada a subsistência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e a beneficiária, patenteado que o contrato se encontra em período de carência segundo legitima a legislação de regência e inexistindo indicação de que o tratamento prescrito à consumidora qualifica-se como de urgência ou emergência, na dicção legal, inviável que seja imposta à operadora a obrigação de suportar o custeio do tratamento postulado, porquanto subsistente o fato invocado como apto a desobrigá-la por se encontrar em curso o prazo de carência convencionado (Lei n. 9.656/98, art. 35-C I e II).
4. Inexistindo demonstração de que a internação almejada pela beneficiária de plano de saúde era necessária em situação emergencial ou urgente, o período de carência contratual e legalmente previsto não pode ser afastado, porquanto lastreado em previsão legal e regulação atuarial, sobejando que, em não se tratando de tratamento com aquela natureza, a condição para as coberturas deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano.
5. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.